Tribunal: TJDFT
Processo: 0001025-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. RECOMENDAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANOS MORAIS.

1. A hipótese consiste em analisar a autorização e o custeio do procedimento de internação do demandante em Unidade de Terapia Intensiva, bem como a possibilidade de compensação pelos eventuais danos morais.

2. Constatado que o tratamento indicado é recomendável e apropriado para o quadro de saúde do apelado e que sua internação em leito de UTI, em caráter emergencial, configura condição fundamental para a promoção de sua saúde.

3. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação do serviço médico-hospitalar nos casos de emergência. Além disso, o art. 12, inc. V, alínea “c”, do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a prestação dos respectivos serviços nos casos de urgência e emergência. 3.1. Assim, diante de situações graves, de urgência e emergência, é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência.

4. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação à esfera jurídica extrapatrimonial do demandante, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados.

5. Recurso conhecido e desprovido.